Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-69.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013451-69.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013451-69.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097
.

Recorrida:
CARGILL AGRICOLA S A
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE DE GRÃOS -
ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI
-
AUSÊNCIA DE PROVA DO
AGENDAMENTO
PRÉVIO PARA O
DESCARREGAMENTO -
APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o recorrente alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007.

2.

Alega, ainda, que é desnecessária a prévia comunicação ao destinatário acerca do horário da chegada para o descarregamento, tendo em vista a “remetente” e “recebedora” se tratam da mesma empresa Cargill agrícola S.A.

3.

A recorrida, por sua vez, alegou que o reclamante não comprova suas alegações, sobretudo, quanto à data de chegada para o descarregamento da carga e pugna pela improcedência dos pedidos.

4.

Pois bem. Sabe-se que, de fato, é

devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, quando desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.

5.

Ademais, restou incontroverso o

lapso temporal vivenciado pelo recorrente, devidamente comprovado pelo documento ID. 227750896. Contudo é de se destacar que é ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito a teor do que preconiza o art.
373
,
I
, do
CPC/15
e em conformidade com a legislação específica, neste caso a Lei
11.442
/07.

6.

Segundo
o art. 11, §1o, da Lei no. 11.442/07, o “
transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.” “§ 1
o
. O transportador
obriga-se
a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”
(destaquei).

7.

Em relação a este requisito não há a comprovação nos autos de que o autor cumprira com esta determinação. Logo, não logrou êxito em demonstrar que efetuou o comunicado à destinatária do dia e horário em que chegaria ao destino, o que poderia ensejar o dever de indenizar.

8.

Nesse sentido:

“SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITA. REVELIA DE UM DOS RÉUS QUE NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI.

AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. A revelia de um dos reclamados não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

3. Por não se tratar o caso de relação de consumo, inviável a inversão do ônus da prova, sendo dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC.

4.
Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou ao Recorrido/destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. Inicialmente registra-se que a parte autora anexou contrato de prestação de serviço ilegível, ou seja, não é possível comprovar a data e hora originalmente prevista para o descarregamento. Ademais, apesar da parte autora ter sustentado que chegou na data de 25/09/2023, entendo que nenhuma prova nesse sentido foi apresentada. (...) Insta salientar que, apesar do “TICKET DE BALANÇA” vinculado ao Id. 134337134 indicar que o carregamento foi finalizado apenas em 30/09/2023 às 17:46, o fato do Reclamante não apresentar provas idôneas acerca do seu horário de chegada na localidade (como, por exemplo, uma ligação para a empresa responsável pelo descarregamento ou mesmo relatórios de um tacógrafo ou algo que indicasse a sua chegada na cidade destinatária da carga) compromete totalmente a possibilidade deste juízo aferir o tempo de espera até que o descarregamento da carga fosse concluído. (...)
Portante, a parte autora não apresentou documentos comprobatórios de sua chegada antecipada no local de

descarregamento e ainda, considerando o flagrante desrespeito ao que dispõe o mencionado o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, este juízo entende que não há de se falar em qualquer indenização a título de horas de espera/estadia, tampouco a título de danos morais, visto que não restou devidamente demonstrado o atraso no descarregamento.

6. Portanto, não tendo o Reclamante atendido ao disposto no §1o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, não há como condenar a Ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, mantendo-se a sentença inalterada.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.”
(N.U 1038407-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (destaquei)

9.

Com efeito, para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o
do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007
, faz-se necessária a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

10.Vale lembrar, nesse aspecto, que o fluxo grande de caminhões envolvidos diariamente nas atividades de uma multinacional, como a recorrida, torna procedimentalmente impossível o descarregamento imediato de cargas se não forem observados, pelo transportador, as normas e protocolos de comunicação prévia a destinatária.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024